Tribunal: TJMT
Processo: 1004569-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004569-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LEIDE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 048.390.810-00 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU –
FACULDADE DO JUÍZO “A QUO” - ADMISSIBILIDADE RECURSAL DEVE SER REVISTA EM SEGUNDO GRAU
-
COMPROVADO EM GRAU RECURSAL A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO –
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. O artigo 5o, inciso LXXIV
, da Constituição Federal disciplina que:
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

3. Artigo 98 do
Código de Processo Civil disciplina que: “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, bem como seu § 1o: “
A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais
”.

4. O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso “
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal
”.

5. Neste mesmo viés, vem, o Enunciado n° 116 do FONAJE, “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
”.

6.

Em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência da parte agravante foi “
INDEFIRO a justiça gratuita e, nos termos do artigo 42,
§ 1o da Lei 9.099/95, determino a intimação da parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o recolhimento das custas recursais
” (id. 182201199).

7
. Posteriormente a decisão monocrática, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, negou seguimento ao Recurso Inominado (id. 184900688).

8. A parte agravante (parte reclamante)

requer o
“
provimento
ao AGRAVO INTERNO para (
i)
reformar
a decisão monocrática devido à violação ao art. 505 do CPC, para
manter
o deferimento da gratuidade de justiça realizado no primeiro grau de jurisdição, pois comprovada a pobreza; ou, subsidiariamente,
(ii)
reformar
a decisão monocrática devido à violação ao art. 99, § 2o, do CPC,
determinando
a intimação da recorrente para complementar a documentação comprobatória da hipossuficiência e/ou para
deferir
a gratuidade com o exame dos argumentos e documentos vertidos nestes autos
”. Sic.
Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) pleiteia o improvimento do referido agravo.

9.
De suma importância mencionarmos que o juízo de admissibilidade recursal deve ser revisto em segundo grau
,
na medida em que se trata de faculdade do Juízo “a quo
”, conforme o artigo 1.010, §3,o do Código de Processo Civil, vejamos: “
Art. 1.010
. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:” (...)
“
§3o
Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade
”.

10. Analisando detalhadamente os autos,
constata-se que a parte agravante possui condições financeiras de arcar com o preparo recursal
,
conforme id.

178601224 [(
holerite de junho de 2023 (remuneração no valor total de R$ 22.350,33), holerite de abril de 2023 (remuneração na quantia de R$ 22.350,33) e holerite de maio de 203 (remuneração na quantia de R$ 22.350,33)].

11. Vale salientar que foi ofertado o direito da parte agravante, em 48 (quarenta e oito) horas, de recolher o preparo,
mas não o fez
, o que implica na manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Inominado.

12. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1001164-48.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023 e N.U 1000839-73.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023.

13.

Decisão monocrática mantida.

14.

Agravo Interno conhecido e improvido.

15. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

16. Ainda, condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024